Tribunal: STF
Processo: ARE 1320944
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA ALEGADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A agravante sustenta, em linhas gerais: a nulidade da certidão de dívida ativa, inconstitucionalidade do reajuste dos débitos pela Taxa Selic, necessidade da juntada do processo administrativo pela parte exequente e ilegalidade da multa aplicada. Valor do débito: R$ 160.842,56 (cento e sessenta mil, oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), em 2014. 2. A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, os pressupostos processuais e as condições da ação executiva. 3. Quanto à nulidade da certidão de dívida ativa, alegada pela requerente, convém destacar que a certeza e liquidez, bem como a exigibilidade, são requisitos indispensáveis à execução de qualquer crédito, nos termos do artigo 783 do novo CPC. Trata-se de elementos individualizadores do direito a que o título executivo se refere. 4. In casu, não se verifica prova inequívoca capaz de fulminar a presunção relativa de liquidez e certeza que goza a CDA. 5. É legítima, portanto, a utilização da taxa Selic como índice de correção monetária e de juros moratórios sobre dívidas tributárias, inexistindo ofensa ao princípio da legalidade, conforme entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº. 1.073.846/SP, referente ao tema nº. 209, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC/2015). 6. Não se vislumbra desproporcionalidade ou irrazoabilidade em relação à multa aplicada nos títulos, cujo cálculo encontra-se em conformidade com o percentual considerado não ofensivo ao princípio da vedação ao confisco, nos termos da jurisprudência do Pretório Excelso, submetida à sistemática da repercussão geral (tema nº. 214), e também da 4ª Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal. (RE 582.461/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO - DJe-158 DIVULG 17-08-2011; PUBLIC 18-08-2011; AG – Agravo de Instrumento - Agravos - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0013168-18.2016.4.02.0000, LUIZ ANTONIO SOARES, TRF2 - 4ª TURMA ESPECIALIZADA. DJ 11/07/2017). 7. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido da prescindibilidade das cópias do processo administrativo fiscal para a formação da certidão da dívida ativa e, por consequência, para o ajuizamento da execução, sendo ônus da executada sua juntada caso necessárias à comprovação de eventual tese, dada a já mencionada presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA. 8. Agravo de instrumento não provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 37 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente